Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724750-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOÃO PAULO DE CASTRO E OUTROS, LUCAS DONIZETE DE CASTRO, LUCIMAR DE CASTRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso ante a existência de pedido genérico em relação ao argumento de que os cálculos da contadoria seriam inapropriados e preclusão em relação à alegação de liquidação. Brasília, DF, 24 de julho de 2020 14:01:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador